Tribunal: TJMT
Processo: 1021786-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021786-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARMELICE SANTANA - CPF: 781.520.621-20 (ADVOGADO), LECINDO DE SANTANA - CPF: 459.351.301-49 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO COMPETENTE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor da causa não exceder o limite de 60 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para julgar ação ordinária de cobrança, considerando-se o valor das diferenças salariais retroativas, a necessidade de cálculo e liquidação de sentença, além do fato de que se discute relação entre servidor e o Estado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o declínio de competência, ainda que não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, admite agravo de instrumento, aplicando interpretação extensiva do inciso III, para assegurar a análise pelo juízo natural.

4. No presente caso, o valor da causa, ao incluir a atualização monetária e diferenças salariais, ultrapassa 60 salários mínimos, evidenciando a necessidade de liquidação de sentença.

5. Nas causas em que se discute relação entre servidor e o Estado, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar a demanda, independentemente do valor atribuído à causa, pois, a competência, em todos os casos, é do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"É competente o juízo da Vara da Fazenda Pública para ações que envolvam relação entre servidor e Estado, referentes à promoção e diferenças salariais de servidor estadual, excluindo-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, III; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1679909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 01.02.2018; TJMT, NU 1003163-61.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal interposto por
LECINDO DE SANTANA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020601-35.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão do valor da ação não atingir o montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

O agravante aduz que a ação principal tem como objetivo o reconhecimento de sua promoção à graduação de 1º Sargento, com efeitos retroativos a janeiro de 2019 e com correção monetária, conforme índices oficiais. Na petição inicial, atribuiu-se o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) à causa, apenas para fins ilustrativos e fiscais, já que o valor exato só poderá ser determinado após o reconhecimento da promoção requerida e o cálculo das diferenças salariais devidas.

O agravante expõe que inicialmente ajuizou ação no ano de 2021, distribuída ao Juizado Especial (autos n. 1019932-50.2020.8.11.004). Naquela ocasião, após contestação e impugnação, o Magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública declinou da competência por entender que o valor da causa ultrapassava o limite de 60 (sessenta salário mínimos), conforme decisão no Id. 231778664,
“DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação”.

Por esse motivo, o agravante afirma que desistiu do prazo recursal e distribuiu nova ação na Vara da Fazenda Pública, visando o prosseguimento legal do feito.

Ainda, o agravante menciona que, utilizando como referência um colega que obteve promoção semelhante, apresentou planilha de cálculo, sem a devida correção monetária no valor de R$ 217.183,54 (duzentos e dezessete mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) (Id. 231778659 - Pág. 6).

Por tais razões, requer a concessão da gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, que seja reconhecida a competência para julgar a ação de obrigação de fazer n. 1020601-35.2022.8.11.0041, pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá (Id. 231778659).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, determinando o prosseguimento do feito no Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Id. 232100696).

O prazo para contrarrazões transcorreu, sem manifestação do agravado (Id. 242262656).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, em razão da ausência de interesse público (Id. 248415681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LECINDO DE SANTANA
contra a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1020601- 35.2022.8.11.0041, que tramita perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, proposta pelo agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por considerar que o valor da causa não ultrapassaria o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos termos da Lei n.º 12.153/2009.

Inicialmente, observa-se que, embora o rol do art. 1.015 do CPC/2015 não preveja expressamente o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses de declínio de competência, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015,

a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma
ratio
, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda
.
”
(STJ, Quarta Turma, REsp 1679909/RS, relator Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de fevereiro de 2018).

No caso, o recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual é conhecido.

A controvérsia restringe-se à definição do juízo competente para julgar a ação, que busca a promoção de Lecindo de Santana à graduação de 1º Sargento, com efeitos retroativos a 2004 e pagamento de valores devidos a partir de janeiro de 2019. Verifica-se, pelo histórico processual, que o Juizado Especial anteriormente declinou da competência devido ao valor da causa, reconhecendo que este superava o limite de sua alçada.

Em que pese o magistrado
a quo
ter declinado da competência para julgar o caso com base no entendimento de que o valor atribuído à causa (
R$ 52.000,00
) não ultrapassaria o limite de 60 salários mínimos previsto pela Lei nº 12.153/2009, é importante considerar que este valor não inclui a atualização monetária referente ao período de janeiro/2019 a junho/2024.

O agravante alega, com base em uma planilha de cálculo detalhada e documentos comprobatórios anexados (holerites de colegas que obtiveram a mesma promoção semelhante), que o montante devido, considerado apenas as diferenças salariais sem correção monetária, atinge
R$ 217.183,54
(duzentos e dezessete mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Esse valor excede, em muito, o limite de 60 salários mínimos.

Outro aspecto relevante é o histórico processual do caso. A pretensão já havia sido ajuizada anteriormente no Juizado Especial (Processo nº 1019932-50.2020.8.11.0041), mas o juízo do Juizado Especial declinou da competência, reconhecendo que o valor ultrapassava a alçada permitida. Em razão dessa decisão, o agravante optou por não recorrer, evitando, assim, litispendência, e propôs nova ação na Vara da Fazenda Pública. Contudo, nesta nova ação, houve nova decisão de declínio de competência em favor do Juizado Especial, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Cabe salientar que, em casos envolvendo a relação entre servidor e Estado, especialmente quando a apuração de valores requer cálculo e exige liquidação de sentença - como é o caso dos autos - a competência para julgamento deve ser da Vara da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA A FIM DE QUE PASSE A INTEGRAR O QUADRO DE TERCEIRO-SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR BEM COMO O ENTE PÚBLICO SEJA CONDENADO A PAGAR AS DIFERENÇAS SALARIAIS E TODOS OS DEMAIS EFEITOS SALARIAIS RETROATIVOS, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS - RELAÇÃO ENTRE SERVIDOR E O ESTADO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - IRRELEVÂNCIA
- COMPLEXIDADE DA CAUSA - CONSTATAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA -
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA."
(TJMT, NU 1003163-61.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11/11/2020). (destaquei)

Outrossim, a matéria tratada se encaixa em uma das hipóteses excludentes do art. 2º, §§1º e 2º, da Lei n. 12.153/2009.
Vejamos:

“Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º
.
Não se incluem

na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

[...]

§ 2º.
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.” (destaquei)

Assim, verifica-se que a presente ação não se enquadra no Tema 01 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, uma vez que a sentença será ilíquida.

Essas, as razões por que
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Lecindo de Santana, determinando o prosseguimento do feito no Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024